Tribunal: TJPA
Processo: 0804170-54.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6173 - Pedidos Genéricos Relativos aos Benefícios em Espécie
Data de julgamento: 2021-07-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804170-54.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: IGEPREV

PROCURADOR: VAGNER ANDREI TEIXEIRA LIMA

AGRAVADO: ROSANA RAMOS BASTOS NONATO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. PENSÃO POR MORTE. VALOR RECEBIDO INDEVIDAMENTE. BOA-FÉ DA AGRAVADA. DESCONTO DO MONTANTE RECEBIDO. IMPOSSIBILIDADE. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. PRECEDENTES NO STJ. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO MERECE REPAROS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I –
O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que
não são passíveis de repetição os valores pagos a título de benefício previdenciário em razão de erro da autarquia previdenciária, desde que recebidos de boa-fé;

II -
In casu
, na Ação Ordinária ajuizada
por Rosana Ramos Bastos Nonato, o Juízo
a quo
concedeu tutela de urgência, determinando que a autarquia agravante se abstivesse de efetuar desconto em folha na pensão recebida pela recorrida, em decorrência de débito oriundo de um valor recebido indevidamente;

III – Compulsando a documentação constante nos autos
, constata-se
que o valor que a agravada
recebia
a título de pensionamento

se encontrava incorreto por erro da Administração Pública, motivo pelo qual,
devido ao caráter alimentar
da pensão recebida e a
boa-fé no recebimento d
o

mencionado benefício por parte da agravada
, a decisão monocrática não merece reparos;

IV – Agravo de Instrumento conhecido e julgado improvido.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto pelo
Instituto de gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV,
visando combater a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, nos autos da
Ação Ordinária
(Proc. nº
0808518-85.2019.8.14.0301
)

ajuizada por
Rosana Ramos Bastos Nonato.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou a interposição do presente agravo,
in verbis
:

“(...)

CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA, determinando ao IGEPREV que se
abstenha
de proceder a desconto em folha de pagamento do benefício de pensão por morte recebido pela autora ROSANA RAMOS BASTOS NONATO, em decorrência de suposto débito perante a autarquia previdenciária.

(...)”

Nas razões recursais (
Num. 1781723 - Pág. 1
/19), o patrono do ora agravante narrou que a agravada ajuizou a ação supramencionada objetivando que seja declarada
a inexistência do débito cobrado pelo recorrente no valor de R$ 72.765,12 (setenta e dois mil, setecentos e sessenta e cinco reais e doze centavos), referente à diferença que a recorrida teria indevidamente recebido no valor de sua pensão decorrente do falecimento de seu marido, oficial da Polícia Militar do Estado do Pará.

Salientou que a agravada recebeu indevidamente, na condição de pensionista, o valor de R$ 406.259,70 (quatrocentos e seis mil, duzentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos), sendo este
quantum
devidamente compensado com a promoção
post mortem
para a patente de Capitão do seu marido.

Ressaltou que, nos termos da Súmula 249 do Tribunal de Contas da União, nos casos de recebimento de valores impróprios, não basta apenas que o beneficiário previdenciário os tenha recebido de boa-fé, é necessário, também, que o recebimento não tenha se dado por erro da Administração para que não ocorra a repetição do indébito.

Sustentou que a natureza alimentar dos benefícios previdenciários não lhes garante imunidade total contra descontos, entretanto, o caráter alimentar serve para amenizar a forma como será realizada a restituição do indébito previdenciário ao erário.

Aduziu, em síntese, que a alegação da agravada acerca do caráter alimentar de sua pensão é incapaz de elidir o desconto efetuado pelo recorrente.

Ao final, pugnou pela concessão de efeito suspensivo a decisão agravada, e, no mérito, pleiteou pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão de 1ª instância.

Após a regular distribuição do recurso, o processo veio à minha relatoria e através da decisão de
Num. 1811636 - Pág. 1
/3, indeferi o pedido de efeito suspensivo e requisitei as informações necessárias do Juízo Monocrático.

Determinei, ainda, a intimação da agravada, para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que, posteriormente, os autos fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

A agravada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em resumo, pelo improvimento do mesmo (
Num. 2689623 - Pág. 1
/11).

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Tereza Cristina de Lima, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (
Num. 2169066 - Pág. 1/4)
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

MÉRITO

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos da
Ação Ordinária

ajuizada por Rosana Ramos Bastos Nonato, concedeu tutela de urgência, determinando que a autarquia recorrente se abstivesse de efetuar desconto em folha na pensão recebida pela recorrida, em decorrência de um débito perante ao agravante.

Compulsando a documentação constante na ação em trâmite perante o Juízo Monocrático, constatei que a agravada recebeu uma correspondência da autarquia recorrente lhe comunicando acerca da necessidade de devolução do valor de
R$ 72.765,12 (setenta e dois mil, setecentos e sessenta e cinco reais e doze centavos), referente a um montante que havia sido lhe pago indevidamente na pensão que recebe em decorrência do falecimento de seu marido, que possuía o cargo de Tenente da Polícia Militar do Estado do Pará, ocorrido no mês de abril de 2013.

No referido documento, o agravante comunicou a recorrida, ainda, que efetuaria o desconto do valor supramencionado diretamente em sua pensão.

Outrossim
,
aparentemente,
a agravada somente teve conhecimento de que o valor que recebia a título de pensionamento estava incorreto quando foi notificada pelo agravante, pois o cálculo equivocado do seu benefício adveio da própria Administração Pública, motivo pelo qual, a recorrida não teve ingerência sobre o fato acontecido.

Ademais, na hipótese, inexistem elementos,
e
m uma análise não exauriente, que demonstrem eventual conduta da agravada no sentido de locupletar-se às custas da Administração Pública.

Por conseguinte, seja pela própria natureza da verba de caráter alimentar da pensão recebida, seja pela aparente boa-fé no recebimento do mencionado benefício por parte da agravada, entendo que a decisão recorrida foi corretamente proferida.

Sendo importante ressaltar que apesar da Administração Pública ter o poder-dever de rever seus próprios atos, quando eivados de vícios, conforme preceituam as Súmulas 346 e 473 do colendo Supremo Tribunal Federal, não se desconhece que verba de natureza alimentícia, ainda que recebida de forma indevida, é irrepetível se comprovada a boa-fé do beneficiado, como no caso em análise.

O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que não são passíveis de repetição os valores pagos a título de benefício previdenciário em razão de erro da autarquia previdenciária, desde que recebidos de boa-fé, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“RESCISÓRIA. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. LEI N. 9.032/95. MAJORAÇÃO DO SEU PERCENTUAL. RETROAÇÃO AOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA SUA VIGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. TEMPUS REGIT ACTUM. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA DOS VALORES. IMPOSSIBILIDADE. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
4. Está sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a impossibilidade de devolução de valores recebidos de boa-fé pelos segurados do INSS, tal como na espécie, em que a majoração da pensão por morte se deu por decisão judicial
. 1,2 3, 4 e 5. Omissis. (AR 4.042/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/08/2018, DJe 03/09/2018)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO DEMONSTRADA. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE RECEBIDOS. IMPOSSIBILIDADE. BOA-FÉ CONFIGURADA.
3. O STJ entende pela impossibilidade de efetuar o desconto de diferenças que foram pagas indevidamente a servidor ou pensionista em decorrência de interpretação errônea, equivocada ou deficiente da lei pela própria Administração Pública quando se constata que o recebimento pelo beneficiado se deu de boa-fé, como ocorreu no caso dos autos. Essa orientação foi reafirmada no julgamento do REsp 1.244.182/PB, submetido ao rito dos Recursos Especiais repetitivos (art. 543-C do CPC/1973).
1, 2 e 4.

Omissis. (REsp 1718968/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 22/11/2018)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR

PÚBLICO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE POR ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO. BOA-FÉ DO ADMINISTRADO. REPETIÇÃO. DESCABIMENTO.1.
De acordo com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, é incabível a devolução de valores percebidos de boa-fé por servidor ou pensionista em decorrência de erro operacional da administração, que é a hipótese dos autos. Precedente: MS 19.260/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 3/9/2014, DJe 11/12/2014.2. Recurso ordinário em mandado de segurança provido.
(RMS 47.797/GO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDATURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 27/10/2016)”

Destarte, inexistem razões para reformar a decisão agravada, uma vez que a mesma se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência pertinentes à questão.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e nego-lhe provimento
, para manter inalterada a
decisão proferida pelo Juízo Monocrático.

É como voto.

Belém,
12 de julho
de 20
21
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 19/07/2021